Tribunal: CARF
Processo: 10880.729021/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.729021/2011-67
ACÓRDÃO
1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO MABELLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.
A legislação define, claramente, que a Empresa/Contribuinte, há que
recolher aos cofres públicos, ao seu tempo, tudo que for gerado por suas
atividades econômicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar parcialmente a
preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado que entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de
votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para julgar PROCEDENTE EM PARTE a
IMPUGNAÇÃO, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter o saldo devedor do IRPJ
no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e a consequente multa de ofício de 75% e
respectivos acréscimos legais; conservar a multa isolada de CSLL no valor de R$ 28.806,10 (vinte e
oito mil, oitocentos e seis reais e dez centavos); e extirpar a multa isolada de IRPJ no valor de R$
92.516,93 (noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos). Vencidos
os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que negavam
provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
2
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
INCONSISTÊNCIAS, QUANDO DA REVISÃO DA DIPJ DA EMPRESA, ORA
RECORRENTE
A Empresa/Contribuinte fora autuada através dos AI – Autos de Infração, contidos
às fls. 179/187 e 188/193, que se desdobraram por Espécie de Tributo, IRPJ e CSLL, os Autos
demonstraram divergências entre
DIPJ, DCTF E DARF/PERDCOMP. VERIFICAÇÃO DE
INCONSISTÊNCIAS, QUANDO DA REVISÃO DA DIPJ – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS, ANO-CALENDÁRIO 2006, NESTE CONTEXTO EMITIRAM-SE 02 (DOIS) AI -
AUTOS DE INFRAÇÃO, FLS. 179/187 E 188/193, EXARADOS EM 21.06.2011.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Registre-se, agora, que a Empresa figurante neste Processo, fora incorporada pela
SEARA ALIMENTOS LTDA, CNPJ – 02.914.460/0112-76, empós cientificada dos AI - Autos de
Infração, a Empresa/Contribuinte, às fls. 196/212, apresentou impugnação tempestiva, atestada
às fls. 280.
Assim, neste azo, vê-se o Despacho 06/19, de 07.03.2019, da 1a Turma da DRJ/SDR
– Salvador (BA), às fls. 282/284, que expressa: “Assim, solicito o encaminhamento do presente
processo à DRF de origem para a adoção das seguintes providências: a) Intimar a interessada a
comprovar o registro contábil, no ano-calendário de 2006, de doação ao FUNCRIANÇA. b) Emitir
parecer conclusivo sobre a possibilidade e montante de abatimento do imposto devido ao final do
ano-calendário de 2006. c) Cientificar a Contribuinte sobre o resultado da diligência, concedendo-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que se manifeste, nos termos do artigo 29, do Decreto n°
70.235, de 1972. d) Após essas providências, devolver o presente processo a essa DRJ/SDR, para
que seja dado prosseguimento ao julgamento”.
Diga-se do Termo de Informação Fiscal, fls. 680/683, advindo do Despacho da 1a
Turma da DRJ/SDR (BA), por consequência do trâmite processual, este, fora direcionado em
retorno, à DRJ/SDR, por cumprimento do Despacho daquela Turma, já precitado.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
3
Mostra-se o Acórdão 15-048.110, de 10.10.2019, da 1a Turma da DRJ/SDR (BA), fls.
705/715, que em suscito resumo, expressa: a) “MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. Incabível a aplicação da multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativas concomitantemente com a multa de ofício proporcional ao tributo devido para
fatos geradores anteriores ao ano-calendário 2007”; {....} b) “exonerar a multa isolada de IRPJ no
valor de R$ 92.516,93 (noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos),
nos termos do relatório e voto que acompanham o presente julgado”. {....} c) “Ademais, é
importante asseverar que os valores prestados em Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ possuem um caráter meramente informativo, não se prestando à
confissão de débitos tributários, ao contrário do que ocorre com a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, a qual possui caráter confessatório”.
Recurso Voluntário
Amostre-se, aqui, que a Empresa/Contribuinte empós notificada, apresentou o
recurso voluntário ínsito às fls. 728/736, atendendo aos pressupostos de admissibilidade,
alegando que: a) “Em que pese o v. acórdão recorrido tenha consignado o entendimento de que,
sem os Livros Contábeis, não restaria comprovada a efetiva materialidade da referida doação, fato
é que a Recorrente trouxe outros documentos capazes de demonstrar o efetivo pagamento da
doação, tal qual o comprovante de pagamento da referida doação, confirmando o direito à
redução da base de cálculo do imposto.
[...] Adiante, Empresa expressa: b) “Deste modo, uma vez que, no ajuste anual, foi
devidamente recolhido o tributo, não há que se falar na exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativa. Por fim, mostra.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelos artigos 17 e 23, ambos do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional -
Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, não se vislumbram rastos de má-fé nas alegativas da
Empresa, lembremos aqui, do art. 136, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25.10.1966.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
4
In casu, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito dos eloquentes
artigos 3o, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforça o heurema aqui trazido a lume.
Tragam-se à balha, porque oportuno, no bojo de uma analogia e numa lógica
Aristotélica, os artigos 371 e 435, do novel CPC Pátrio, Lei 13.105, de 16.03.2015.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES. Assim, coadunando-se com o Acórdão da 1a Turma de Julgamento, da
DRJ/SDR - BA e mais ao § 12o do art. 114, do Regimento Interno do CARF - Ricarf - Portaria 1.634,
de 21.12.2023.
Conclusão
Em assim sucedendo, VOTO a) Para julgar PROCEDENTE EM PARTE a
IMPUGNAÇÃO, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter o saldo devedor do
IRPJ no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e a consequente multa de ofício de 75% e
respectivos acréscimos legais; conservar a multa isolada de CSLL no valor de R$ 28.806,10 (vinte e
oito mil, oitocentos e seis reais e dez centavos); e extirpar a multa isolada de IRPJ no valor de R$
92.516,93 (noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em acatar parcialmente a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para julgar PROCEDENTE EM PARTE a
IMPUGNAÇÃO, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter o saldo devedor do IRPJ
no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e a consequente multa de ofício de 75% e
respectivos acréscimos legais; conservar a multa isolada de CSLL no valor de R$ 28.806,10 (vinte e
oito mil, oitocentos e seis reais e dez centavos); e extirpar a multa isolada de IRPJ no valor de R$
92.516,93 (noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
5
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$152.000,63 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional, bem como da multa
de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativa apurado pelo regime de lucro real anual
do ano-calendário de 2006, tendo em vista:
(a) insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos efetuados; e
(b) multa de ofício isolada apurada em decorrência da falta de pagamento do IRPJ
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$28.806,10 incluindo a multa de ofício isolada por falta
de recolhimento de estimativa apurado pelo regime de lucro real anual do ano-calendário de
2006, tendo em vista:
(a) multa de ofício isolada devido à falta de recolhimento e de declaração da CSLL
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-048.110, de 10.10.2019,
e-fls. 705-715:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito: manter o lançamento do IRPJ no valor de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil reais), juntamente com a multa de ofício de 75% e respectivos
acréscimos legais; manter a multa isolada de CSLL no valor de R$ 28.806,10 (vinte
e oito mil, oitocentos e seis reais e dez centavos); e exonerar a multa isolada de
IRPJ no valor de R$ 92.516,93 (noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e
noventa e três centavos), nos termos do relatório e voto que acompanham o
presente julgado.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
III. DO PEDIDO
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
6
Face ao exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso
Voluntário, acatando-se os argumentos consignados e, consequentemente,
DANDO PROVIMENTO para reformar parcialmente o v. acórdão recorrido, a fim
de de cancelar a exigência do IRPJ no valor de R$ 27.000,00, a multa de ofício de
75% e os respectivos acréscimos legais, bem como a multa isolada de CSLL, no
valor de R$ 28.806,10, vez que comprovados a correta dedução da base de cálculo
do IRPJ e o devido pagamento de CSLL por estimativa.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame dos lançamentos de ofício para constituições dos créditos
tributários a título insuficiência de recolhimento ou de declaração do IRPJ devido, apurado pelo
confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos efetuados e de multa de
ofício isolada devido à falta de recolhimento e de declaração da CSLL incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução. Vale observar que o lançamento a título de multa de ofício isolada apurada em
decorrência da falta de pagamento do IRPJ incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução foi exonerado, de acordo
com o Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-048.110, de 10.10.2019, e-fls. 705-715.
No que se refere ao lançamento de ofício relativo à insuficiência de recolhimento
ou de declaração do imposto de renda devido, apurado pelo confronto dos dados escriturados
com os declarados e recolhimentos efetuados, tem-se que o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos; [...]
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 174-178, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
7
2. Insuficiência de Recolhimento/Compensação Imposto de Renda a Pagar devido
na apuração Anual.
O contribuinte não declarou o débito de IRPJ em DCTF e não comprovou,
integralmente, recolhimentos efetuados através de DARF ou compensações
efetuadas através de PERDCOMP, do imposto de renda a pagar relativo ao ano
calendário de 2006 (apuração anual), caracterizando a insuficiência de declaração
ou recolhimento de IRPJ [...] Enquadramento Legal: Art. 841, incisos I, III e IV, do
RIR/99.
A Recorrente não apresentou a sua escrituração contábil, não comprova efetiva
materialidade das suas alegações, e nem o efetivo cumprimento aos dispositivos legais correlatos,
sobretudo se houve a satisfação ao limite de 1% do imposto devido, como determina o inciso I do
art. 260 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
Atinente à multa de ofício isolada devido à falta de recolhimento e de declaração da
CSLL incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução, tem-se que a norma jurídica secundária impõe uma sanção em
decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de
natureza tributária é uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma
obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em
dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
8
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
Afastado está o enunciado da Súmula CARF no 105, dada a não caracterização da
concomitância, já que a multa de ofício isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
9
de CSLL do ano-calendário de 2006 não pode persistir somente quando exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL apurado no ajuste anual, o que não é o caso. A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal
entre data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário ainda que
aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL
apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de CSLL apurada após o encerramento do ano-calendário de 2006, fato que enseja a
aplicação da multa de ofício isolada. Na presente exigência não está sendo aplicada, ao mesmo
tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de CSLL apurado no ajuste anual
relativamente ao mesmo período de apuração.
Ressalte-se que, em relação aos lançamentos de ofício, todos os documentos
constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre
de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena
de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-048.110, de 10.10.2019, e-fls.
705-715, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A Impugnação aqui relatada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), por isso, dela tomo
conhecimento.
Antes de iniciarmos o julgamento em questão, cumpre esclarecer que os acórdãos
das instâncias administrativas superiores, bem como decisões judiciais e
posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como fonte de
consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos
litigantes, visto que não constituem normas complementares da legislação
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
10
tributária (PN COSIT no 23/2013), não vinculando a administração àquela
interpretação, tampouco expressam o entendimento da Receita Federal do Brasil
(RFB), sendo vedada a extensão de seus efeitos às partes não integrantes do
processo administrativo.
1. Preliminar de Nulidade
No que diz respeito à alegação de nulidade, cumpre trazer a lume o disposto no
artigo 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos
processuais, entre os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo
legal, limitou à hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, o que não se aplica à presente situação, eis que a legislação em
vigor conferiu ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva
para a realização de lançamento e a consequente lavratura de Auto de Infração
(artigo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a
redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).
Por oportuno, registre-se, que a Impugnante foi devidamente cientificada do
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30
(trinta) dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/1972), demonstrando perfeito
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram
lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e a
contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa.
2. Insuficiência de Recolhimento ou Declaração de IRPJ
De acordo com a Autoridade Fiscal, após intimação da Impugnante e posterior
análise dos esclarecimentos e documentos apresentados foi verificada a
existência de uma diferença no montante de R$ 27.000,00 referente ao Imposto
de Renda a Pagar, o que resultou no lançamento de ofício, a título de insuficiência
de recolhimento.
Em sua defesa, a Impugnante alegou que “efetuou doação no valor de R$
25.000,00 ao FUNCRIANÇA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CNPJ
n°. 87.612.917/0001-25”, apresentando comprovante de pagamento da referida
operação. Argumentou ainda que tal valor não foi informado na DIPJ, por erro de
preenchimento.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
11
Com o fito de verificar se a citada doação estava devidamente registrada na
escrituração da Impugnante, foi solicitado procedimento de diligência junto à
Delegacia de origem. Em resposta, a Delegacia de origem informou que “em
relação ao registro contábil, no ano-calendário de 2006, de doação ao
FUNCRIANÇA, não foi possível comprová-lo, tendo em vista a não apresentação
por parte do contribuinte de qualquer Livro Contábil do ano de 2006 que pudesse
atestá-lo”.
Desta forma, pelo fato da Impugnante não ter apresentado a sua escrituração
contábil – alegando que “não foi possível a localização dos Livros Contábeis
(Diário Geral e Razão)” – não conseguiu provar a efetiva materialidade das suas
alegações, e nem o efetivo cumprimento aos dispositivos legais correlatos,
sobretudo se houve a satisfação ao limite de 1% do imposto devido, como
determina o artigo 260, inciso I, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA), reproduzido abaixo:
Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais,
devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de
renda, obedecidos os seguintes limites:
I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real;
3. Multa Isolada de IRPJ/CSLL
De acordo com a Autoridade Fiscal, a Impugnante não comprovou o pagamento
da totalidade das estimativas mensais. O que gerou a incidência de multa isolada
de IRPJ e CSLL.
Na peça impugnatória, a Autuada se defende sob o argumento de que a base de
cálculo utilizada foi indevida (R$ 185.033,87), haja vista que houve compensação
de tributos no valor de R$ 158.033,87, além da existência de uma dedução não
considerada no valor de R$ 25.000,00, o que reduziria a base de cálculo para R$
1.999,99 (R$ 185.033,87 – R$ 158.033,87 – R$ 25.000,00).
Contudo, de acordo com o artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
a base de cálculo da multa isolada é o valor do pagamento mensal – apurado
conforme balanço/balancetes de suspensão elaborados mês a mês ou, ainda,
mediante receita bruta acumulada mensalmente – e não o tributo devido ao final
do período, cuja diferença ensejará a exigência de “IRPJ a Pagar” e “CSLL a Pagar”
(quando os valores recolhidos forem menores do que aqueles apurados ao final
do período), ou a constatação de “Saldo Negativo de IRPJ” e “Saldo Negativo de
CSLL” (quando os valores recolhidos forem maiores do que aqueles apurados ao
final do período). Abaixo, segue o supracitado dispositivo legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
12
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Outrossim, com relação ao argumento de que “não deve incidir Multa Isolada de
IRPJ/CSLL Sobre Valores Informados em DIPJ”, é forçoso repetir que a multa
isolada incide sobre as estimativas mensais não pagas, as quais são informadas
em campos específicos da própria DIPJ. Ademais, é importante asseverar que os
valores prestados em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ possuem um caráter meramente informativo, não se prestando à
confissão de débitos tributários, ao contrário do que ocorre com a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, a qual possui caráter
confessatório.
4. Concomitância Entre Multa Isolada e Multa de Ofício
De início, cabe destacar que não cabe à esfera administrativa a análise da
legalidade ou inconstitucionalidade das leis e das normas jurídicas vigentes –
assim como a análise de um eventual efeito confiscatório das sanções impostas –,
haja vista a Administração Pública está vinculada ao princípio da estrita
legalidade. É o que se depreende do disposto no artigo 26–A, do Decreto n°
70.235, de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, não cabe a esta Turma de Julgamento, enquanto órgão colegiado de
julgamento administrativo, afastar a aplicação da referida legislação sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Voltando ao caso em análise, a Autoridade Fiscal procedeu ao lançamento de
multa isolada de 50% sobre o valor das estimativas não pagas, referente ao IRPJ e
à CSLL, tendo por base o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996. Tal lançamento
decorreu do fato de que, sendo a Impugnante optante pela tributação sob a
sistemática do Lucro Real Anual, deve antecipar os tributos mensalmente, com
base no faturamento mensal, sobre o qual aplicam-se percentuais
predeterminados, de acordo com o enquadramento das atividades, para obter
uma margem de lucro estimada (estimativa), sobre a qual recai o IRPJ e a CSLL.
Outrossim, a Autoridade Fiscal também realizou lançamento da multa de ofício
referente ao recolhimento a menor de IRPJ, a qual encontra-se prevista no artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
13
Em sua defesa, a Impugnante alega, em síntese, que “é incontestável a
impossibilidade da aplicação em duplicidade de multas de natureza punitiva,
sobre os mesmos fatos geradores do IRPJ”.
Neste ponto, é de relevo destacar que a modificação legislativa verificada em
2007 (edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida
na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) representou um divisor de águas no
que concerne a devida interpretação da aplicação do dispositivo, cuja
jurisprudência administrativa levou à edição da Súmula n° 105 do CARF:
Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Segundo interpretação da citada Súmula, verifica-se que, até o ano-calendário de
2006, antes, portanto, da alteração legislativa apontada, não seria possível a
imposição de multa isolada concomitantemente com a multa de ofício. A
aplicação de ambas as sanções somente poderia ocorrer após 22/01/2007, data
da edição da MP no 351/2007.
Neste sentido, cito recente decisão proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, em sede de Recurso Especial, proferida pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. LEI 9.430/1996, ART. 44, §1o IV.
Ano-calendário: 2003.
Aplica-se a Súmula CARF 105, segundo a qual “A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício”. (Acórdão no 9101-004.293, sessão em 11/07/2019)
Desta forma, deve ser exonerada a Multa Isolada referente ao IRPJ.
5. Aplicação da Taxa SELIC
Com relação à aplicação da Taxa SELIC, a Impugnante alega que esta não pode ser
utilizada para atualizar os créditos tributários, em virtude de ter um caráter
eminentemente remuneratório.
Em que pese tal alegação, o artigo 61, §3o, em c/c com o artigo 5o, §3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, é cristalino ao prever a Taxa SELIC para os
cálculos referentes aos juros de mora sobre débitos federais cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
14
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art. 5o. § 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Não é outro o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, o qual encontra-se, inclusive sumulado:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
6. Conclusão
Ante o exposto acima, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
IMPUGNAÇÃO, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito: manter o
lançamento do IRPJ no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), juntamente
com a multa de ofício de 75% e respectivos acréscimos legais; manter a multa
isolada de CSLL no valor de R$ 28.806,10 (vinte e oito mil, oitocentos e seis reais e
dez centavos); e exonerar a multa isolada de IRPJ no valor de R$ 92.516,93
(noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos).
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-048.110, de 10.10.2019, e-
fls. 705-715, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729021/2011-67
15
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 770
DF CARF MF
Original